Tribunal: TJMT
Processo: 1002897-19.2020.8.11.0028
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002897-19.2020.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ITAMAR ALVES VIEIRA - CPF: 388.108.321-91 (RECORRENTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - BANCO – DEPÓSITO EM CONTA NÃO AUTORIZADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONTRATO COM ASSINATURA DIVERSA – DADOS DIVERGENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - DANO MORAL INOCORRENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de procedência, que condenou a reclamada a indenizar o autor por danos morais, em razão de empréstimo não contratado.

2. Ausência de prova de regularidade da contratação de empréstimo consignado configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de reparação, entretanto, no presente caso, não fora demonstrado ofensa aos direitos da personalidade, requisito para o ressarcimento de danos patrimoniais, considerando que não ocorreram descontos das parcelas e que, diante do pedido administrativo de cancelamento do contrato, este foi atendido pela reclamada.

3. Dano moral afastado.

4. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
Reclamada
em face da sentença de
procedência
da pretensão inicial, que ratificou a liminar concedida e condenou a empresa ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de indenização por danos morais, em razão da disponibilização de valores em conta referente à empréstimo não contratado.

A Recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, argumentando que houve boa-fé da empresa na solução do problema, tendo realizado a baixa do contrato e disponibilizando ao autor a devolução do montante. Ademais, afirma que houve contratação do serviço, conforme documentação anexa ao processo.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023